Tribunal: TJBA
Processo: 8001808-33.2018.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001808-33.2018.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: ANTONIO CARLOS ALVES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
GUSTAVO NOVAIS MARTINS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001808-33.2018.8.05.0041.1.EDCiv, em que figuram como embargante SABEMI SEGURADORA SA e como embargado ANTONIO CARLOS ALVES DE CARVALHO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.